Tribunal: TJSP
Processo: 2218542-53.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Desapropriação
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Ação ordinária de indenização por desapropriação indireta julgada improcedente. Acórdão que manteve a r. sentença. Pretensão de rescisão do v. acórdão. Ausência de demonstração dos requisitos indispensáveis à indenização por desapropriação indireta. Falta de comprovação da qualidade de possuidores do imóvel. Inexistência de erro de fato. Inocorrência das hipóteses prevista no

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Ação ordinária de indenização por desapropriação indireta julgada improcedente. Acórdão que manteve a r. sentença. Pretensão de rescisão do v. acórdão. Ausência de demonstração dos requisitos indispensáveis à indenização por desapropriação indireta. Falta de comprovação da qualidade de possuidores do imóvel. Inexistência de erro de fato. Inocorrência das hipóteses prevista no artigo 966, V e VIII do Código de Processo Civil. Ação que não tem função de recurso, não servindo para o reexame de todas as questões de fato e de direito. Rescisória improcedente.